Tribunal: TJBA
Processo: 8014365-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8014365-34.2025.8.05.0000 – Comarca de Araci/BA Impetrante: Laerte Galdino Pedreira Ribeiro Paciente: Manoel Santos de Araujo Advogado: Dr. Laerte Galdino Pedreira Ribeiro – OAB/BA 52891 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA Processo de 1º Grau: 0000102-67.2020.8.05.0014 Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 121, §2º, I, III E IV DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI 8069/1990) ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PREJUDICIALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA EM 08.04.2025. PERDA DO OBJETO EM FACE DE NOVO TÍTULO. SUMULA 21 DO STJ. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado, Dr. Laerte Galdino Pedreira Ribeiro (OAB/BA 52891), em favor de Manoel Santos de Araujo, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci/Ba. II- Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 10/06/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2°, I, III e IV do Código Penal e art. 244-B da Lei 8069/1990. III- Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 79153123) o constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo para formação da culpa. IV- Informes judiciais (ID. 80695650) noticiam in verbis: “[...]O paciente encontra-se custodiado em razão da decisão proferida nos autos nº 0000089-05.2019.8.05.0014, que decretou sua prisão preventiva (ID 131652264), em razão da acusação de prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal Brasileiro, em concurso com o artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990. O Ministério Publico ofereceu denúncia no seguinte sentido: (...) Consta da denúncia que, no dia 27 de janeiro de 2019, por volta das 03h, no Bairro da Bombinha, na cidade de Araci – BA, o réu, em concurso com o adolescente R.S.A., e terceiro não identificado, matou JOSÉ ALOÍSIO MATOS DE CARVALHO, utilizando-se de um facão. Segundo consta, os três comparsas arrombaram a porta e entraram na casa da vítima durante a madrugada, durante o repouso noturno (por volta das 03h), quando iniciaram uma sessão de tortura contra a vítima, golpeando-a com facão, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Necropsia nº 2019 15 PM 000255-01, o qual concluiu que a vítima morreu de choque hipovolêmico por ação corto contundente. Apurou-se ainda que, réu procurou a vítima no dia 26-02-2019 e a ameaçou de morte. À noite, foi a casa da vítima e a matou. O crime foi praticado por motivo torpe, vil, abjeto, ou seja, por vingança, porque a vítima estava namorando a ex-namorada do réu. A denúncia foi oferecida em 25 de março de 2020 (ID 131488527) e recebida em 19 de maio de 2020 (ID 131488530). Citado, o réu apresentou resposta à acusação (ID 214429784). Realizada a instrução em 20 de junho de 2024 (ID 450200509), foram colhidas as declarações das testemunhas de acusação e de defesa, bem como interrogado o réu. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a pronúncia do acusado como incurso no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal Brasileiro, e sua submissão a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, conforme disposto nos artigos 419, 422 e seguintes do Código de Processo Penal. A conversão da prisão preventiva, portanto, buscou evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Na data de 08/04/2025, o réu foi pronunciado por Homicídio qualificado, conforme anexo.” V- Compulsando os autos, a partir dos aclaramentos disponibilizados pela autoridade apontada como coatora, constata-se que a segregação do paciente encontra-se lastreada em novo título, porquanto foi prolatada a decisão de pronúncia na data de 08/04/2025, pelo que incide a perda superveniente do interesse de agir, não havendo que se falar em excesso prazal. VI- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem VII- ORDEM PREJUDICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8014365-34.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Araci/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Laerte Galdino Pedreira Ribeiro (OAB/BA 52891), como paciente, Manoel Santos de Araujo, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.